Tribunal: STF
Processo: RE 1396520
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA - TR. ADI N. 4.425 E ADI N. 4.357. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Vigésima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA LEI FEDERAL Nº 11.960/2009. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO DAS ADINS 4.425/DF E 4.357/DF.



    Vale lembrar que, em se tratando de precatório complementar, cujo requisitório originário remonta ainda de data anterior à 2015, devem ser observados os preceitos oriundos das ADIns 4.425/DF e 4.357/DF.



    NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO” (fl. 2, e-doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXII do art. 5º da Constituição da República.



    Afirma que “em 03/10/2019 foi encerrado o julgamento dos Embargos Declaratórios no RExt 870.947 pelo Supremo Tribunal Federal - Tema 810 -, que declarou, por maioria de votos, a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, afastando a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão” (fl. 3, e-doc. 20).



    Assevera que “a TR não é índice e correção monetária idôneo a refletir a inflação, de maneira que a utilização deste índice como forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública importa em perda do valor aquisitivo da moeda e consequente ofensa à garantia de propriedade, eis que, ao final do processo (seja de execução, seja de conhecimento), a Fazenda Pública se apropriará do patrimônio do cidadão pelo pagamento de valor com poder aquisitivo inferior ao efetivamente devido” (fl. 6, e-doc. 20).



    Argumenta que “o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TF apenas quanto ao segundo período, isto é, quanto ao intervalo de tempo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento. Isso porque a norma constitucional impugnada nas ADIs (art. 100, § 12, da CRFB, incluído pela EC nº 62/09) referia-se apenas à atualização do precatório e não à atualização da condenação ao concluir-se a fase de conhecimento” e que “no caso dos autos, o que se requer é a correção monetária entre a data dos cálculos que embasaram as requisições de pagamento e o efetivo pagamento” (fls. 10-11, e-doc. 20).



    Conclui que, “dessa forma, pouco importa que a correção seja feita antes do protocolo da R.P.V. ou do precatório (1º período) ou após a inscrição (2º período), pois em ambos os casos a tese é de que o índice oficial da caderneta de poupança é inconstitucional” (fl. 11, e-doc. 20).



    Requer seja afastada “a correção monetária pela TR, determinando-se que o débito seja corrigido pelo IPCA-E no período posterior a 30/06/2009” (fl. 15, e-doc. 20).



    3. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário como representativo da controvérsia, nos termos seguintes:



    “(...) dado que (I) o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 870.947 (Tema 810), decidiu por não modular os efeitos da decisão, reconhecendo em sentido amplo a inconstitucionalidade da TR como indexador de correção monetária, (II) recentes decisões do Supremo Tribunal Federal conferem interpretações divergentes acerca da aplicação da modulação de efeitos definida nas ADIs 4.357 e 4.425 nos casos em que já expedido precatório/RPV e (III) existe multiplicidade de recursos tratando da mesma matéria, deve o presente recurso ser admitido como representativo da controvérsia, nos termos do artigo 1.036, § 1º, do Código de Processo Civil” (fl. 23, e-doc. 25).



    O Subprocurador-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso nos seguintes termos:



    “Constitucional. Precatório complementar. Índice de correção monetária. Sentença de extinção da execução em razão do pagamento do débito, sob o fundamento de que ‘o reconhecimento da inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção monetária (Tema 810 do STF), diante dos efeitos modulatórios, não retroagiu para alcançar período anterior a 25 de março de 2015’. Apelação não provida. Recurso extraordinário em que se alega violação ao art. 5º, XXII da Constituição Federal. Tema 810 - inconstitucionalidade do índice de correção monetária - Taxa Referencial, desde a data da edição da Lei 11.960/2009. No exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, conferiu-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. No caso dos autos, o precatório originário foi expedido em 2014. Pretensão recursal, para “afastar a correção monetária pela TR, determinando-se que o débito seja corrigido pelo IPCA-E no período posterior a 30/06/2009”, que contraria a jurisprudência do STF, no sentido da aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR, conforme disposto na Lei 11.960/2009, até 25/3/2015. Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário” (fl. 1, e-doc. 34).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “(...) o recorrente reclama seja aplicado o IPCA-E em todo o período de vigência da Lei Federal nº 11.960/09 para fins de correção monetária. Anote-se que estamos diante de precatório complementar, cujo requisitório originário é datado de 2014 (fls. 94/96). Saliento, ainda, que se trata de demanda que envolve discussão acerca de política salarial (aplicação da Lei Estadual nº 10.395/95).



    Pois bem.



    Diante de tal fato (precatório complementar), deve ser anotado que, em 25/03/2015, o STF modulou os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade nas ADIs, ficando mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), até 25/03/2015, data após a qual deverão ser corrigidos os débitos fazendários pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) até o pagamento. Tal entendimento, quando se trata de precatório complementar, não foi alterado” (fls. 4-5, e-doc. 12).



    Ao modular os efeitos no julgamento de questão de ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.425, este Supremo Tribunal Federal concluiu ser aplicável a Lei n. 11.960/2009 aos juros moratórios em precatórios não tributários expedidos até 25.3.2015:



    “(…) Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425. 2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias. 3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 44.048-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.4.2022).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. DISCUSSÃO EXCLUSIVA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. CORRETA APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Trata-se, na origem, de discussão acerca dos consectários legais incidentes sobre complementação de Requisição de Pequeno Valor paga a destempo. 2. Não incide ao caso a modulação dos efeitos realizada nas ADIs 4.357 e 4.425, mas sim o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral, porque a complementação da RPV ainda não foi expedida, já que se encontra em debate nos autos que deram origem ao presente pleito. 3. O ato jurisdicional reclamado encontra-se, portanto, em harmonia com a jurisprudência desta Turma. Precedente: Rcl 46.304 (Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, julgado na Sessão Virtual de 17/9/2021 a 24/9/2021). 4. Reclamação improcedente. Condeno o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande de Sul ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem” (Rcl n. 46.310-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.3.2022).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.340.202-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022).



     



    No Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou tese mais ampla no sentido de que, “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, o Plenário deste Supremo Tribunal rejeitou embargos de declaração nos quais se pedia a modulação dos efeitos dessa decisão em repercussão geral, nos termos do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão.



    Na espécie, o precatório originário foi expedido em 2014 e o Tribunal de origem afirmou a “aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), até 25/03/2015, data após a qual deverão ser corrigidos os débitos fazendários pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) até o pagamento” (fl. 5, e-doc. 12).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora